Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA.
I - Na união estável é aplicável o regime da comunhão parcial, art. 1.725 do CC, segundo o qual serão divididos os bens adquiridos na constância da convivência.
II – Partilham-se todos os bens e dívidas adquiridos na constância da convivência.
III – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé à autora, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
IV – Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.